Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 232 DO ECA. CADEIA DE CUSTÓDIA. ARQUIVOS DE MÍDIA QUE INSTRUEM A INICIAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS EM LEI. MANIPULAÇÃO E ADULTERAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado com o propósito inicial de suspender a audiência de instrução até o julgamento definitivo deste writ e, no mérito, alcançar a nulidade das decisões combatidas, com determinação deacesso integral ao material probatório original, apresentação da cadeia de custódiacompleta,realização de prova técnica oficial sobre osarquivos de áudio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de indícios capazes de demonstrar a quebra da cadeia de custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A cadeia de custódia, prevista nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, consiste no conjunto de procedimentos destinados a preservar a integridade da prova desde sua produção até a análise judicial.3.1. A interferência indevida nesse fluxo pode caracterizar a quebra da cadeia de custódia, o que, a depender das circunstâncias, pode levar à inadmissibilidade da prova e comprometer a busca da verdade real.
4. O reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, nesta fase processual, depende de impugnação substancial, não bastando a alegação genérica de violação.
5. Cabe à parte interessada demonstrar, de forma concreta, a ocorrência de adulteração e/ou de irregularidade no trajeto da prova mas, principalmente, o prejuízo concreto à confiabilidade do material extraído – sem o qual não se admite o reconhecimento de nulidade.
6. O exame aprofundado de alegações concernentes à higidez do acervo probatório é incompatível com a estreita via do habeas corpus, que demanda a produção de prova pré-constituída, com cristalina demonstração da ilegalidade apontada.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 158-A e seguintes, CPP.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp n. 2.015.780/PE, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026. AgRg no AREsp n. 3.159.694/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 17/3/2026